Tribunal: TJES
Processo: 5040694-15.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040694-15.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIANO DA COSTA CLAUDIANO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO PÚBLICO. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. OMISSÃO E INSERÇÃO DE DADOS INVERÍDICOS PELO CANDIDATO. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança, mantendo o ato de exclusão do candidato de processo seletivo simplificado para o cargo de Monitor de Ressocialização Prisional.

2. A eliminação ocorreu na fase de investigação social, em razão da inserção de informação inverídica na Ficha de Informações Confidenciais – FIC, ao indicar tipificação penal diversa daquela pela qual fora efetivamente condenado.

3. A sentença de primeiro grau manteve a exclusão, por entender que a Administração Pública agiu em conformidade com as regras do edital do certame e o princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em aferir a legalidade do ato administrativo que excluiu o candidato do certame, em especial se o preenchimento incorreto da Ficha de Informações Confidenciais (FIC), concernente à tipificação penal de condenação anterior, configura (i) mera irregularidade formal, passível de ser relevada em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; ou (ii) infração às regras do edital que justifica a eliminação, em conformidade com o princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A Administração Pública está estritamente vinculada às normas estabelecidas no edital do concurso, que constitui lei entre as partes. Havendo previsão expressa de que a omissão ou a inserção de informações inverídicas na fase de investigação social acarreta a eliminação, o ato administrativo que exclui o candidato em tal situação é legítimo.

6. A fase de investigação social, em concursos para a área de segurança pública, possui caráter rigoroso, destinando-se a avaliar a idoneidade moral e a conduta social do candidato, qualidades indispensáveis ao exercício da função. A omissão ou a prestação de informações imprecisas constitui fundamento idôneo para a eliminação, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

7. O controle jurisdicional dos atos administrativos em concursos públicos restringe-se à análise da legalidade e da razoabilidade, não sendo permitido ao Poder Judiciário reexaminar o mérito da decisão da comissão de investigação social, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou arbitrariedade, o que não se verifica na hipótese.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APE

LAÇÃO CÍVEL Nº 5040694-15.2024.8.08.0024

APELANTE: LUCIANO DA COSTA CLAUDIANO

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por LUCIANO DA COSTA CLAUDIANO contra a sentença que denegou a segurança pleiteada nos autos do Mandado de Segurança impetrado em face de ato do GERENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, vinculado à SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – SEJUS/ES, e do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

O Apelante busca a reforma da decisão de primeiro grau, que manteve sua exclusão do Processo Seletivo Simplificado para o cargo de Monitor de Ressocialização Prisional, regido pelo Edital nº 001/2024. A eliminação do certame ocorreu na fase de investigação social, sob o fundamento de que o candidato inseriu informação inverídica e omitiu dados na Ficha de Informações Confidenciais (FIC).

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, em síntese, que o equívoco no preenchimento da FIC – ao informar ter sido condenado pelo art. 155 do Código Penal (furto), quando a condenação correta era pelo art. 171 (estelionato) – constituiu mero erro formal, desprovido de má-fé, uma vez que toda a documentação comprobatória, incluindo a sentença, foi devidamente anexada.

Aduz, ainda, que a sentença inovou ao considerar, para manter sua exclusão, um suposto envolvimento em acidente com vítima, fato que não constou como motivação do ato administrativo original, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa. Por fim, argumenta que a decisão administrativa foi desproporcional e desarrazoada.

O Estado do Espírito Santo, em contrarrazões, defende a legalidade do ato administrativo, ressaltando que a inserção de informações inverídicas e a omissão de dados na fase de investigação social são motivos previstos no edital para a exclusão do candidato, em estrita observância aos princípios que regem os certames públicos, especialmente para cargos na área de segurança.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à legalidade do ato administrativo que excluiu o Apelante do processo seletivo, em razão de inconsistências no preenchimento da Ficha de Informações Confidenciais.

Conforme se extrai dos autos, o Edital nº 001/2024, que rege o certame, estabelece em seus subitens 8.3, 8.4 e 12.5.2 que a omissão de informações ou a inserção de dados inverídicos na fase de investigação social implicará a exclusão do candidato.

O Apelante, ao preencher a FIC, informou ter sido condenado pelo crime previsto no art. 155, § 4º, inc. II, do Código Penal, quando, na verdade, a condenação se deu pelo delito tipificado no art. 171, "caput", do mesmo diploma legal.

Embora o candidato tenha juntado a documentação referente ao processo criminal, a inserção de informação incorreta sobre a tipificação do crime constitui falha que, segundo as regras do edital, autoriza a sua exclusão. A Administração Pública, ao constatar a divergência, agiu em conformidade com o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, que obriga tanto os candidatos quanto a própria Administração a seguir as normas preestabelecidas.

A fase de investigação social em concursos para a área de segurança pública reveste-se de especial importância, pois visa aferir a idoneidade moral e a conduta pregressa do candidato, qualidades essenciais para o exercício de funções de alta responsabilidade.

A omissão de tais dados em uma fase crucial como a investigação social manifesta-se como fundamento legítimo e consolidado na jurisprudência para a exclusão de candidatos, especialmente quando o cargo disputado exige padrões de conduta elevados, como no caso da Polícia Militar, onde a função pública demanda idoneidade moral e comportamento irrepreensível.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que a omissão de informações na fase de sindicância da vida pregressa enseja a exclusão do certame, conforme in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL. AUSÊNCIA DE RECOMENDAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO DE VIDA PREGRESSA E SOCIAL. EXISTÊNCIA DE TERMOS CIRCUNSTANCIADOS DE OCORRÊNCIA. OMISSÃO NO PREENCHIMENTO DA FICHA DE INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS. SÚMULA 83/STJ. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE. PREJUÍZO.

(...)

4. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que a Investigação Social não se resume em analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também quanto à conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando examinar o padrão de comportamento do candidato à carreira policial em razão das peculiaridades do cargo, que exigem retidão, lisura e probidade do agente público.

5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a omissão em prestar informações, conforme demandado por edital na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público.

6. É inviável examinar a tese defendida no Recurso Especial, pois inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido.

Aplica-se, portanto, o óbice da Súmula 7 desta Corte.

7. Fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.

8. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.490.416/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 4/6/2024.)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL DESTA CORTE SUPERIOR QUE PROVEU RMS DE CANDIDATO A CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL PARA CARGOS SENSÍVEIS, COMO O DE AGENTE PENITENCIÁRIO. CONSTATAÇÃO DE QUE O CANDIDATO RESPONDE A INQUÉRITO POLICIAL QUANTO AOS CRIMES DE CORRUPÇÃO PASSIVA E FACILITAÇÃO DE ENTRADA DE CELULAR EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. OMISSÃO QUANTO A INFORMAÇÃO RELEVANTE. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO INTERNO DO ENTE FEDERATIVO PROVIDO.

1. Esta Corte Superior tem a diretriz de que (a) a omissão em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público; e (b) a investigação social para admissão de candidato a cargos sensíveis não se restringe a aferição de existência ou não de condenações penais transitadas em julgado, abrangendo, também, a conduta moral e social do candidato, a fim de verificar a sua adequação ao cargo almejado, que requer retidão e probidade. Precedentes: AREsp 1.806.617/DF, Rel. Min. OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 11/06/2021; AgInt no RMS 60.984/RO, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 05.05.2021; AgInt no RMS 61.881/SP, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 21/09/2020; AgInt no RMS 63.110/GO, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 03/06/2020; RMS 62.509/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 26/08/2020).

2. No caso, a autoridade administrativa procedeu em conformidade com a linha de entendimento desta Corte Superior sobre o tema, na medida em que é autorizado à Comissão de Concurso eliminar o candidato nas hipóteses em que verificar que é contraindicado ao cargo, especialmente na fase de Comprovação de Idoneidade e Conduta Ilibada, ainda que contra ele não pese condenação transitada em julgado.

(...)

(AgInt no RMS n. 57.418/MG, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf-5ª Região), Primeira Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 18/6/2021.)

Ademais, a alegação de que a sentença inovou ao mencionar o envolvimento do Apelante em um acidente de trânsito não se sustenta. Conforme se observa das informações prestadas pela autoridade coatora (id 14009571 e 14009573), tal fato foi considerado na avaliação de sua idoneidade moral, ainda na esfera administrativa, não se tratando de fundamento novo e estranho ao processo.

Ademais, a avaliação da idoneidade moral do candidato para o exercício de um cargo na área de segurança pública constitui mérito administrativo, cuja incursão pelo Poder Judiciário é deveras restrita.
O controle jurisdicional dos atos administrativos em concursos públicos restringe-se à análise da legalidade e da razoabilidade, não sendo permitido ao Poder Judiciário reexaminar o mérito da decisão da comissão de investigação social, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou arbitrariedade, o que não se verifica na hipótese.

No caso em tela, a decisão administrativa, ao ponderar a condenação por estelionato, a imprecisão nas informações prestadas, e o histórico do candidato, não se mostra desarrazoada ou arbitrária.

Por fim, corrobora a legitimidade da decisão a informação (id 14009581) de que o Apelante já havia sido excluído de processo seletivo anterior, para o cargo de Inspetor Penitenciário em 2023, com base no mesmo histórico, tendo a decisão administrativa sido, igualmente, mantida liminarmente pelo Poder Judiciário (Proc. 5011478-79.2023.8.08.0012). Tal precedente reforça a avaliação da Administração sobre a incompatibilidade do perfil do candidato com as funções de segurança pública.

Não há, portanto, ilegalidade ou abuso de poder a ser sanado pela via do mandado de segurança.

Diante do exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo na íntegra a sentença que denegou a segurança.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 01 a 05.09.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões